Tribunal: TJMT
Processo: 1030040-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
REVISÃO CRIMINAL: 1030040-91.2025.8.11.0000
RECORRENTE: HONACIO GLEIK FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1o E § 1o-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL (PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998). ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 276 DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1o-B, DO CP E APLICAÇÃO DE PENA DE CONTRABANDO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra condenação transitada em julgado por infrações ao art. 273, § 1o e § 1o-B, I e V, do CP, e ao art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998, com pena total de 9 anos de reclusão e 610 dias-multa, visando (i) absolvição por ausência de laudo pericial quanto à materialidade do art. 273; (ii) subsidariamente, desclassificação para o art. 276 do CP; e, por aditamento, (iii) reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, com aplicação da pena do crime de contrabando. Trânsito em julgado certificado em 5.8.2024. Parecer ministerial pela improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia oficial inviabiliza a comprovação da materialidade do delito do art. 273, § 1o e § 1o-B, do CP e impõe absolvição (CPP, art. 386, VII); (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o art. 276 do CP por representar mera irregularidade administrativa; (iii) determinar se, reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP, é cabível aplicar, em revisão, a pena do crime de contrabando em substituição, não obstante a sentença já tenha ajustado o preceito secundário para o art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta ao mero revolvimento de provas já apreciadas, exigindo prova nova ou demonstração de contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos; ausentes elementos inéditos e buscando-se rediscutir teses já enfrentadas na sentença, a pretensão revisional não se viabiliza.
A ausência de laudo pericial específico não impede, por si, a comprovação da materialidade do art. 273, § 1o e § 1o-B, do CP, dada a natureza formal e de perigo abstrato do tipo, bastando lastro probatório idôneo (apreensão de produtos, rótulos, insumos, etiquetas, QR code vinculado ao agente, ausência de registro sanitário e procedência ignorada, bem como depoimentos técnicos da vigilância sanitária), conforme orientação do STJ (AgRg no HC 478.749/PR; AgInt no REsp 1.747.145/PR), expressamente aplicada na sentença.
A prova judicializada demonstra depósito para venda e comercialização de medicamentos/insumos destinados a fins terapêuticos sem registro e de procedência ignorada, com ampla apreensão de frascos, selos, rótulos e materiais de fabricação, além de vendas efetivas a terceiros, o que afasta a tese de simples irregularidade administrativa (art. 276 do CP) e subsume a conduta ao art. 273, § 1o-B, I e V, do CP.
A alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP foi examinada na sentença, que ajustou a reprimenda com aplicação, por analogia in bonam partem, do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consoante a jurisprudência do STJ (HC 292.541; Corte Especial, HC 239.363/PR; AgRg no REsp 1.710.632/SP), inexistindo base para, em revisão, substituir esse parâmetro pela pena do contrabando, nem para reabrir discussão já decidida sem fato novo.
O conjunto decisório mantém hígida a condenação também pelo delito de lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998), cuja narrativa probatória de ocultação/dissimulação da propriedade de veículo adquirido com proventos ilícitos não foi infirmada por elementos novos na via revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas na ação penal, ausente fato ou prova nova a infirmar a condenação. 2. A comprovação da materialidade do crime do art. 273, § 1o e § 1o-B, do CP prescinde de laudo pericial específico quando o acervo probatório demonstra, por outros meios idôneos, a comercialização/depósito para venda de produtos sem registro e de procedência ignorada. 3. Não se admite a desclassificação para o art. 276 do CP quando o conjunto probatório evidencia conduta típica do art. 273, § 1o-B, I e V, do CP. 4. Reconhecida pela sentença a desproporcionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP, é válida a aplicação do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo incabível, em revisão e sem fato novo, substituí-lo pela pena do contrabando.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 386, VII, 564, III, “b”, e 621, I; CP, arts. 273, § 1o e § 1o-B, I e V, e 276; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 478.749/PR, Quinta Turma, j. 20.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.747.145/PR, Quinta Turma, j. 2.4.2019; STJ, HC 292.541/MG, Quinta Turma, DJe 20.5.2015; STJ, Corte Especial, HC 239.363/PR; STJ, AgRg no REsp 1.710.632/SP; TJMT, ApCrim n. 1008124-40.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 29.9.2021; referência ao Tema 1003 do STF (redação original do art. 273 do CP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030040-91.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), HONACIO GLEIK FERREIRA - CPF: 719.527.481-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1o E § 1o-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL (PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998). ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 276 DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1o-B, DO CP E APLICAÇÃO DE PENA DE CONTRABANDO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra condenação transitada em julgado por infrações ao art. 273, § 1o e § 1o-B, I e V, do CP, e ao art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998, com pena total de 9 anos de reclusão e 610 dias-multa, visando (i) absolvição por ausência de laudo pericial quanto à materialidade do art. 273; (ii) subsidariamente, desclassificação para o art. 276 do CP; e, por aditamento, (iii) reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, com aplicação da pena do crime de contrabando. Trânsito em julgado certificado em 5.8.2024. Parecer ministerial pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia oficial inviabiliza a comprovação da materialidade do delito do art. 273, § 1o e § 1o-B, do CP e impõe absolvição (CPP, art. 386, VII); (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o art. 276 do CP por representar mera irregularidade administrativa; (iii) determinar se, reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP, é cabível aplicar, em revisão, a pena do crime de contrabando em substituição, não obstante a sentença já tenha ajustado o preceito secundário para o art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não se presta ao mero revolvimento de provas já apreciadas, exigindo prova nova ou demonstração de contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos; ausentes elementos inéditos e buscando-se rediscutir teses já enfrentadas na sentença, a pretensão revisional não se viabiliza.

A ausência de laudo pericial específico não impede, por si, a comprovação da materialidade do art. 273, § 1o e § 1o-B, do CP, dada a natureza formal e de perigo abstrato do tipo, bastando lastro probatório idôneo (apreensão de produtos, rótulos, insumos, etiquetas, QR code vinculado ao agente, ausência de registro sanitário e procedência ignorada, bem como depoimentos técnicos da vigilância sanitária), conforme orientação do STJ (AgRg no HC 478.749/PR; AgInt no REsp 1.747.145/PR), expressamente aplicada na sentença.

A prova judicializada demonstra depósito para venda e comercialização de medicamentos/insumos destinados a fins terapêuticos sem registro e de procedência ignorada, com ampla apreensão de frascos, selos, rótulos e materiais de fabricação, além de vendas efetivas a terceiros, o que afasta a tese de simples irregularidade administrativa (art. 276 do CP) e subsume a conduta ao art. 273, § 1o-B, I e V, do CP.

A alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP foi examinada na sentença, que ajustou a reprimenda com aplicação, por analogia in bonam partem, do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consoante a jurisprudência do STJ (HC 292.541; Corte Especial, HC 239.363/PR; AgRg no REsp 1.710.632/SP), inexistindo base para, em revisão, substituir esse parâmetro pela pena do contrabando, nem para reabrir discussão já decidida sem fato novo.

O conjunto decisório mantém hígida a condenação também pelo delito de lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998), cuja narrativa probatória de ocultação/dissimulação da propriedade de veículo adquirido com proventos ilícitos não foi infirmada por elementos novos na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas na ação penal, ausente fato ou prova nova a infirmar a condenação. 2. A comprovação da materialidade do crime do art. 273, § 1o e § 1o-B, do CP prescinde de laudo pericial específico quando o acervo probatório demonstra, por outros meios idôneos, a comercialização/depósito para venda de produtos sem registro e de procedência ignorada. 3. Não se admite a desclassificação para o art. 276 do CP quando o conjunto probatório evidencia conduta típica do art. 273, § 1o-B, I e V, do CP. 4. Reconhecida pela sentença a desproporcionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do CP, é válida a aplicação do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo incabível, em revisão e sem fato novo, substituí-lo pela pena do contrabando.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 386, VII, 564, III, “b”, e 621, I; CP, arts. 273, § 1o e § 1o-B, I e V, e 276; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 478.749/PR, Quinta Turma, j. 20.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.747.145/PR, Quinta Turma, j. 2.4.2019; STJ, HC 292.541/MG, Quinta Turma, DJe 20.5.2015; STJ, Corte Especial, HC 239.363/PR; STJ, AgRg no REsp 1.710.632/SP; TJMT, ApCrim n. 1008124-40.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 29.9.2021; referência ao Tema 1003 do STF (redação original do art. 273 do CP).

Relatório

Trata-se de
Revisão Criminal,
com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada em favor de HONACIO GLEIK FERREIRA, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Várzea Grande/MT, visando à desconstituição da condenação que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal no 1008685-64.2023.8.11.0042, oriunda da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob a alegação de manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal.

A decisão condenatória objeto da presente ação revisional foi prolatada com fundamento nos arts. 273, § 1o e § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal, e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), tendo sido fixada a pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Não houve interposição de recurso, operando-se o trânsito em julgado em 5/8/2024 (Certidão – pág. 1139-PDF).

Em suas razões,
o requerente postula a reforma da sentença, destacando, em síntese, os seguintes pontos:

1-

Inexistência de prova técnica indispensável à comprovação da materialidade do delito previsto no art. 273, § 1o e § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal, razão pela qual requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2- Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 276 do Código Penal, cuja descrição legal se amoldaria de forma mais adequada aos fatos narrados, por se tratar de mera irregularidade administrativa, e não de falsificação essencial da substância, com o consequente redimensionamento da pena (págs. 4/12-PDF).

Posteriormente,
houve aditamento da petição inicial
, a fim de acrescentar tese e pedido subsidiário de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, bem como a necessária aplicação da pena prevista para o crime de contrabando (pág. 1179-PDF).

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência da revisão criminal (págs. 1165/1178-PDF):

“Revisão Criminal: Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e Lavagem de Dinheiro. – Almeja a defesa técnica do revisionando Honácio Gleik Ferreira a sua absolvição do crime de Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sob alegação da inexistência de prova técnica para comprovar a materialidade, devendo assim ser absolvido por não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. – Subsidiariamente, roga pela desclassificação da sua conduta para do delito previsto no art. 276 do CP, por se tratar de mera irregularidade administrativa, com o consequente redimensionamento da sua pena. – Improcedência – No caso em tela, frente a todas as provas produzidas nos autos, as quais evidenciam que a autoria e materialidade delitiva do crime de Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no art. 273, § 1° e 1°-B, I e V do CP, imputado ao revisionando Honácio Gleik Ferreira, restou cabalmente demonstrada e recai de forma inconteste sobre a sua pessoa, deve ser mantida na íntegra a sua condenação, não havendo em que se falar em rescisão do juízo condenatório, tão pouco em desclassificação da sua conduta para a do delito previsto no art. 276 do CP. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada.”
(pag. 54/65-PDF).

É o relatório.

VOTO

Ressai dos autos os seguintes fatos narrados na denúncia:

“
FATO 01 – DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09/05/2023, na Avenida Ministro Fernando Costa, no 107, Bairro Lixeira, neste Município de Cuiabá/MT,
HONACIO GLEIK FERREIRA vendeu, expôs à venda, teve em depósito para vender, distribuiu e entregou a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, adulterado e alterado
, bem como sem possuir qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, incorrendo, em razão disso,
no crime previsto no artigo 273, § 1o e § 1o- B, I e V, do Código Penal.

Segundo se extrai dos autos, as investigações tiveram início a partir do registro do Boletim de Ocorrência no 2023.53965, contendo representação anônima noticiando que HONACIO GLEIK FERREIRA utiliza as plataformas digitais para a prática de diversos crimes, bem como realiza a venda e falsificação de medicamentos (ID: 118263415 - Pág. 2).

Diante dos fatos noticiados, foi determinada a instauração do Auto de Investigação Preliminar no 215.11.2023.5754 (...). (...) foi elaborado Relatório Policial no qual consta que foram obtidas informações no sentido de que o acusado HONACIO GLEIK FERREIRA falsifica e adultera produtos medicinais e vende nas academias da cidade de Cuiabá e Várzea Grande/MT, que os produtos ficam armazenados na residência do suspeito, que ele realiza a entrega da mercadoria falsificada num veículo JETTA, cor branca, Placa FZT0F15 e que as etiquetas colocadas nos produtos falsificados são feitas em uma gráfica localizada dentro da UFMT (ID: 118265553).

Realizadas diligências até a Gráfica Fabri, localizada na Avenida Edgar Vieira, no 289, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT,
o funcionário Fagner dos Santos Cunha confirmou que HONACIO GLEIK FERREIRA é cliente da gráfica e que ele leva artes para serem impressas no local
. Na ocasião, foram apresentadas as artes reproduzidas pela gráfica que foram solicitadas pelo acusado (...) sendo possível constatar que se tratam de rótulos de produtos denominados “DRAGON DHEA”, “HCG”, “EGH”, “THERMOLIFE”, “ENANTATO TESTOSTERONA”, “PROPIONATO TESTOSTERONA”, “DURATESTON”, “DECA-DURABOLIN”, “STANOZOLOL”, “DIANABOL”, “OXANDROLONE”, entre diversos outros.

Diante dos fortes indícios de autoria e da materialidade delitiva, as autoridades policiais representaram pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço residencial do acusado (...). Em cumprimento ao mandado expedido (...) foram encontrados diversos medicamentos hormonais e suplementos alimentares sem qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente, bem como rótulos impressos que eram utilizados nesses mesmos produtos.

(...)

Consta ainda que a equipe policial localizou uma grande quantidade de selos, frascos e rótulos, próprios para a fabricação de medicamentos, sendo que em alguns frascos haviam produtos já inseridos. Verificou-se ainda que nos rótulos dos fracos havia um QRCODE, todavia, após realizada a leitura do código, em alguns casos aparecia o numeral (65) 8159-1422, e em outros casos não aparecida nenhuma informação (ID: 118265546 e ID: 118265547).

Registre-se, ainda, que o acusado não possuía nenhum documento e/ou nota fiscal que demonstrasse a procedência dos produtos armazenados em sua residência. Além disso, após realizada busca no veículo do investigado, foram encontradas 02 ampolas de KING SUSTRAN (testosterona), mais selos para fabricação dos produtos, frascos de BCAA, um pote de Waxy Whey e um cartão de débito em nome de terceiro (ID: 118265546 e ID: 118265547).

(...)

Apurou-se ainda que, além de outros potenciais consumidores dos produtos vendidos, o acusado HONACIO GLEIK FERREIRA efetivamente vendeu os produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados, bem como sem possuir qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada para a vítima Luís Fernando Dorileo (...) dono de uma academia no Bairro Pedra 90, local em que HONACIO GLEIK FERREIRA treina há muito tempo. (...).

(...).

Diante de todo o exposto, conclui-se que os elementos de informação colhidos durante as investigações demonstram que acusado HONACIO GLEIK FERREIRA incorreu no crime previsto no artigo 273, § 1o e § 1o-B, I e V, do Código Penal.

FATO 02 – DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS

Consta do incluso Inquérito Policial que, no ano de 2022, neste Município de Cuiabá/MT, HONACIO GLEIK FERREIRA
ocultou e dissimulou a propriedade de bem adquirido com recursos ilícitos provenientes direta e indiretamente da prática do crime de vender
, expor à venda, ter em depósito para vender, distribuir e entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, adulterado e alterado, bem como sem possuir qualquer registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada (artigo 273, § 1o e § 1o-B, I e V, do Código Penal).

Os elementos de informação colhidos durante as investigações demonstraram que HONACIO GLEIK FERREIRA adquiriu o veículo JETTA, cor branca, Placa FZT0F15, com recursos provenientes da prática do crime mencionado (narrado no FATO 01), todavia, visando ocultar e dissimular a propriedade do bem adquirido com recursos ilícitos, simulou um contrato de compra e venda figurando como compradora do veículo a sua namorada Querolay Lira Ferraz Guelis.

Dessa forma, o acusado praticou verdadeira blindagem patrimonial, colocando um bem que é de sua propriedade
em nome da namorada Querolay Lira Ferraz Guelis,
que não passa de verdadeira “laranja” no contrato de aquisição do bem. A conduta praticada visa exatamente ocultar e dissimular a propriedade de veículo adquirido com recursos ilícitos obtidos por HONACIO GLEIK FERREIRA com a venda de medicamentos esteroides e anabolizantes falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados, bem como sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada.

(...)

Além disso, o depoimento prestado por Edésio Santana de Moraes também não deixou dúvidas de que o veículo pertence na verdade ao próprio acusado. Em suas declarações, afirmou que é proprietário da kitnet que HONACIO GLEIK FERREIRA aluga, tendo conhecimento de que o acusado tinha um veículo HB20 vinho ou vermelho e que na metade do ano de 2022 trocou o veículo HB20 pelo veículo JETTA, cor branca, sempre se identificando como proprietário do automóvel (ID: 118265993 - Pág. 1).

(...)

Diante de todo o exposto, conclui-se que os elementos de informação colhidos durante as investigações demonstram que acusado
HONÁCIO GLEIK FERREIRA
incorreu no crime previsto no
artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98
.

CONCLUSÃO:

Em razão do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em desfavor de
HONACIO GLEIK FERREIRA
como incurso nas penas do
artigo 273, § 1o e § 1o-B, I e V, do Código Penal
(falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e do
artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98
(lavagem de dinheiro), requerendo a condenação do denunciado, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados.”
(pág. 516/524-PDF).

Em razão dos fatos narrados, HONACIO GLEIK FERREIRA foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 273, § 1o e § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal (com as penas do art. 33 da Lei no 11.343/06) e no art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98, conforme se extrai da sentença (págs. 1011/1053-PDF).

Não houve interposição de recurso, tendo a decisão transitado em julgado em 5/8/2024 (Certidão – pág. 1139-PDF).

Passo à análise dos pedidos formulados na revisão criminal.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL À MATERIALIDADE DO DELITO DO ART. 273, §1o E §1o-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL

A presente revisão criminal tem por objeto a reforma da sentença transitada em julgado, visando à absolvição do requerente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, sustenta a inexistência de prova técnica (exame pericial) para comprovação da materialidade do delito tipificado no art. 273, § 1o e § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal. Argumenta que
“a lei processual é categórica ao exigir a realização do exame de corpo de delito, conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal”
(pág. 6-PDF).

Aduz, ainda, que
“inexiste qualquer laudo pericial que ateste a natureza dos produtos. A avaliação visual realizada pelas fiscais pode, quando muito, servir como indício, mas jamais como prova inequívoca da materialidade do delito”
(pág. 8-PDF).

Da análise dos autos, observa-se que, embora o requerente tenha ajuizado a presente revisão com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, hipótese em que se admite o manejo da ação revisional quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
a pretensão deduzida consiste, em verdade, em mera reanálise das provas produzidas na instrução processual
, já devidamente apreciadas na ocasião do julgamento da apelação criminal.

Explico.

Verifica-se que,
nas alegações finais
, a defesa já havia arguido a nulidade do feito em razão da ausência de exame de corpo de delito, com fundamento nos arts. 158 e 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal (pág. 996-PDF).

A sentença ora impugnada examinou expressamente o pleito de nulidade por falta de perícia, tendo-o afastado de forma fundamentada, razão pela qual, por oportuno, transcreve-se o respectivo trecho da decisão, verbis:

“A despeito do atesto da vigilância sanitária e dos testemunhos acima transcritos,
a defesa do acusado postulou “[...] seja declarada a nulidade em razão da ausência de exame de corpo de delito, nos termos do art 158 c/c 564, III, “b”, do CPP”, uma vez que os produtos apreendidos não foram submetidos a perícia técnica definitiva,
de modo que “[...] o Réu poderia muito bem estar vendendo placebo, ao invés de medicamentos destinados a desenvolvimento hormonal e etc, o que demandaria em conduta atípica por crime impossível ou até mesmo outro delito, diverso do que consta na denúncia” (sic).

Todavia,
é certo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o delito do art. 273 do Código Penal se verifica mesmo quanto ausente a perícia quanto à composição química do material apreendido
, dada a natureza formal e de perigo abstrato do delito, a expertise dos profissionais da Vigilância Sanitária e a suficiência da alteração dos rótulos, embalagens e afins para a caracterização do crime. Assim:

(...) 2. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de ser dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsumem ao disposto no art. 273, § 1.o-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito. (...)4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 478.749/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.)
.

(...)

“II. No que concerne ao crime previsto no art. 273 do Código Penal - Falsificação, corrupção, adulteração ou alterações de produto destinados a fisioterapêuticos ou medicinais -, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva. III. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.747.145/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 16/4/2019.)
”

Por este motivo, vê-se que a confecção de laudo pericial definitivo – que só não foi elaborado por impossibilidades de ordem técnica – é prescindível para a condenação do acusado, mormente diante de provas plúrimas e conformes apontando que este comercializava produtos farmacêuticos sem procedência e em desacordo com as determinações legais.”
(Sentença – pág. 1027/1030-PDF)

Destaco que
não houve qualquer menção a fato/prova nova
, a ensejar a reanálise da sentença transitada em julgado, bem como não houve interposição de recurso de apelação.

Desse modo, da análise do trecho da sentença acima,
nítida a conclusão de que a tese absolutória pretendida nesta revisional está apenas a rediscutir provas já examinada e debatidas anteriormente por ocasião da sentença
, sem trazer nenhuma argumentação nova, tampouco se mostra contraria as provas.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003, pag. 679).

De igual forma
, quanto a análise do pleito defensivo que busca o
reconhecimento da inconstitucionalidade
do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, a matéria também já foi objeto de exame na sentença impugnada.
Verbis:

“Da inconstitucionalidade da pena cominada ao delito do art. 273, § 1° e 1°-B, I e V, do Código Penal Como é cediço, a condenação no processo penal enseja a fixação da pena respectiva, a qual obedece as determinações legais quanto aos parâmetros mínimos e máximos e cuja variação é calculada tomando por base as peculiaridades do caso concreto.

Nessa perspectiva, muito embora referidos parâmetros sejam definidos pelo legislador - assim não sendo lícito ao julgador alterá-los discricionariamente - é certo que as reprimendas conferidas aos tipos penais devem guardar uma coerência mínima, não só com a gravidade abstrata do delito, mas também com relação às demais penas dos demais crimes do sistema, em uma relação constitucional de proporcionalidade que impede que crimes mais brandos sejam punidos de forma mais severa e vice-versa.

Por essas razões, o Superior Tribunal de Justiça já perfilhou o entendimento de que o preceito secundário do delito em tela é inconstitucional, sendo possível a aplicação, como forma de analogia in bonam partem, das penas do crime de tráfico de drogas. Assim:

(...) É razoável a aplicação do preceito secundário previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 ao crime do citado dispositivo do Estatuto Penal, pois trata-se, igualmente, de crime hediondo, de perigo abstrato e que visa tutelar a saúde pública. 8. O mesmo preceito secundário se aplica às hipóteses previstas no art. 273, § 1o, do Código Penal, restando evidente a desarmonia entre o delito e a pena, sendo necessário, portanto, realizar apenas o ajuste do preceito secundário, a fim de afastar a referida inconstitucionalidade. (...).
(STJ; HC 292.541; Proc. 2014/0084340-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 20/05/2015).

Ao considerar que o julgamento do c. Supremo Tribunal Federal tratou de uma situação específica, no caso, o Tema no. 1003, no qual decidiu aplicar a redação original do art. 273 do CP, visualiza-se que, o referido julgado não tem força vinculante para a hipótese dos autos, sobretudo, ao se considerar a gravidade dos fatos atribuídos ao Agravante e a manutenção do preceito secundário da pena do crime de Tráfico de drogas por esta colenda Terceira Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 87584/2018.

2. Ademais, cediço que a Corte Especial do STJ, ao julgar o Habeas Corpus no. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário insculpido no art. 273, §1o-B, I do CP, determinando que, para o referido crime, se aplique a pena do crime de Tráfico de droga com a possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da lei específica (STJ, AgRg no REsp 1710632/SP).

3. Para se evitar decisão conflitante, ressalte-se, in casu, a existência de Recurso de Apelação Criminal julgado por esta Terceira Câmara Criminal ainda em trâmite, pois inexistente o trânsito em julgado. (TJMT 1008124-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Em tal cenário, feitas tais constatações, observando a jurisprudência dos tribunais superiores e a adequação ao caso concreto, tenho que a reprimenda a ser imposta ao réu deve observar o preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06.”
(Sentença – pág. 1031/1034-PDF)

Dessa forma, os pedidos acima delineados revelam-se meramente reiterativos, desprovidos de fato novo capaz de justificar o manejo da revisão criminal, buscando, a defesa, em verdade, o simples revolvimento do conjunto probatório já examinado na ação penal originária, evidenciando mero inconformismo com a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA CONDUTA PARA DO DELITO PREVISTO NO ART. 276 DO CP

No tocante ao terceiro e último pedido defensivo, sustenta-se que a conduta do requerente configuraria mera irregularidade administrativa, o que ensejaria o redimensionamento da pena aplicada. Afirma, ainda, que os fatos narrados na denúncia se amoldariam ao tipo previsto no art. 276 do Código Penal.

Todavia, a prova coligida aos autos conduz à manutenção da condenação nos exatos termos da peça acusatória, não havendo que se falar em simples irregularidade administrativa, como alega a defesa. No caso concreto, restou devidamente demonstrado que o revisionando exibia e comercializava produtos desprovidos de registro no órgão competente, conduta que se subsume perfeitamente à figura típica do art. 273, § 1o-B, incisos I e V, do Código Penal.

Nesse contexto, a sentença recorrida apontou, de forma expressa, os elementos probatórios que embasaram a condenação, verbis:

“...tendo em vista que ficou amplamente comprovado que HONACIO GLEIK FERREIRA teve em depósito, para venda, medicamentos de procedência ignorada e sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

(...)

Assim, diante de todo o conjunto probatório produzido ao longo do processo, conclui-se que estão presentes todos os requisitos legais para a subsunção do caso às hipóteses do tipo penal do art. 273, § 1° e 1°-B, I e V do Código Penal, a saber:

Venda/depósito para a venda – caracterizada pela quantidade e natureza dos produtos, confecção de centenas de rótulos, elaboração de cartão de visitas, presença de QR Code com o contato do acusado nas embalagens e testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive de um antigo comprador;

Natureza do produto – medicamentos e insumos destinados a fins terapêuticos e/ou medicinais, tal como atestado pelas profissionais ouvidas em juízo, haja vista terem sido apreendidos hormônios, anabolizantes, suplementos e afins;

Ausência de registro no órgão de vigilância sanitária competente e procedência ignorada – caracterizada pela ausência de qualquer lastro nos produtos apreendidos, tal como atestado pelas profissionais ouvidas em juízo, as quais foram assentes ao afirmarem que não foram encontradas notas fiscais, códigos de registro, informações sobre lote, validade e fabricante, rótulos na língua portuguesa, autorizações de venda/manipulação e/ou outras exigências legais.

Com base nessas considerações, infere-se que a condenação do réu quanto ao delito do art. 273, § 1° e 1°-B, I e V do Código Penal é medida de rigor.”
(Sentença – pág. 1031-PDF).

Ademais, embora a sentença tenha condenado o requerente com fundamento nas provas regularmente produzidas nos autos, a defesa não apresentou qualquer elemento novo ou fato relevante capaz de abalar os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

A tese de desclassificação sustentada nesta revisão criminal
limita-se a rediscutir provas já analisadas e amplamente debatidas quando da prolação da sentença condenatória, sem trazer qualquer argumento inédito ou demonstrar contrariedade às provas constantes dos autos.

Portanto, evidente a mera pretensão de reexame do mérito, o que não se coaduna com a sua natureza jurídica nem com a finalidade excepcional própria Revisão Criminal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a pretensão revisional formulada em favor de HONACIO GLEIK FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025